Tribunal: CARF
Processo: 10845.724414/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724414/2012-91
ACÓRDÃO
3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE
DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização
reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade
operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim
específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para
mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos
indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A
posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da
inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a
demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que
incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas de produção agropecuária,
nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995,
de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
2
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica para compensação ou ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, por entender que o crédito presumido reconhecido é anterior a
1o de janeiro de 2012 e, portanto, passível de ressarcimento e/ou compensação, nos termos da
legislação aplicável.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para
melhor compreensão da controvérsia:
“A contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) no 12778.08682.300909.1.5.09-8500 pleiteando crédito da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins- Exportação, nos termos do §1o do
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, apurado no 2o trimestre de 2008. O valor
pleiteado é de R$ 1.322.478,05.
Ao direito de crédito indicado no PER foram vinculadas duas declarações de
compensação (DCOMP). Também se verificou a existência de uma DCOMP mensal
que se aproveitou do crédito apurado em relação a maio de 2008, conforme quadro:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
3
Às fls. 208/229 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado do
procedimento aberto para análise do pleito. O Relatório Fiscal inicialmente aponta
os dispositivos legais que autorizam a apuração de créditos no regime cumulativo e
o aproveitamento do saldo por ressarcimento/compensação. Depois, resume a
atividade da empresa, segundo resposta apresentada pela própria contribuinte em
atendimento a intimações que lhe foram dirigidas em trabalhos de fiscalização
anteriores.
Anota a autoridade que a VOLCAFE diz comercializar café cru (verde) em grão,
produto que é classificado no código 09.01 NCM, recorrendo a terceiros somente
para a realização dos serviços de limpar, e/ou padronizar, e/ou rebeneficiar e/ou
preparar e misturar tipos de aromas e sabores (blends) conforme a exigência do
mercado, e ainda separando os grãos verdes por densidade, tamanho (peneiras) e
impurezas que são padronizados oficialmente pela tabela de Classificação Oficial de
Café (COB) dos grãos. Informa ainda a empresa que adquire café cru de diversos
fornecedores: pessoa física (produtor), pessoa jurídica agropecuária, cooperativas
de produção agropecuária, cooperativas comerciais, cerealistas e comerciantes -
pessoas jurídicas. O café comprado, depois de passar pelas atividades mencionadas,
é exportado em parte e/ou vendido no mercado interno.
Feita a análise do crédito a partir das planilhas que a contribuinte apresentou, dos
registros contábeis retirados do SPED – Sistema Pública de Escrituração Digital, dos
números apanhados dos DACON – Demonstrativos de Apuração das Contribuições,
entre outras informações coletadas, assim concluiu a autoridade:
_ com base no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, não pode ser admitida a tomada de crédito sobre
as compras efetuadas de cooperativas em operações que não sofreram incidência
da contribuição tendo em vista (i) que as entidades informaram excluir das bases de
cálculo do PIS e da Cofins os valores repassados aos associados nos termos do art.
15 da MP no 2.135-5, de 2001; (ii) que o pagamento de PIS e de Cofins da
cooperativa se deu sobre um parcela muito pequena da receita e não se obtiveram
informações sobre as operações de compra da sociedade que possibilitassem
identificar se as parcelas oferecidas à tributação relacionam-se às operações com a
interessada;
_ não pode ser admitida a tomada de créditos integrais sobre as aquisições de
pessoas jurídicas com situação cadastral de inapta, suspensa, baixada ou em
relação às quais tenha sido apurada falta de recolhimento das contribuições,
incapacidade operacional; isso em razão de fatos revelados no contexto das
Operações Tempo de Colheita e Broca, nas quais se comprovou a prática de
interposição de empresas de fachada para dissimular operações de compra para
revenda de café de pessoa física resultando no aproveitamento ilícito de créditos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
4
integrais de PIS e Cofins; nos casos das pessoas jurídicas indicados na informações
fiscal cuja situação cadastral era de inapta, suspensa ou baixada, admitiu-se a
apuração de créditos presumidos;
_ não podem ser admitidos créditos sobre itens que não se caracterizam insumos,
sendo glosados os créditos apurados sobre despesas com corretagem, seguros,
serviços diversos, taxas de entrada e saída;
O relato fiscal conclui que, efetuadas as glosas em relação ao 2o trimestre 2008 não
se apurou crédito de Cofins-Exportação passível de compensação ou ressarcimento
conforme cálculos presentes no anexo 3.
Concluída a auditoria, os autos foram encaminhados à Divisão de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia Especial de Administração Tributária da 8a Região
Fiscal, que emitiu o Despacho Decisório de fls. 233/237, indeferindo o pedido de
ressarcimento e não homologando as declarações de compensação que lhe foram
vinculadas, bem como a mencionada DCOMP mensal.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS. COOPERATIVAS.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento,
devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime
de incidência não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a
efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
5
produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas
como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE
EMPRESAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS; e
 DA INCORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE COOPERATIVA
COMO PRESUMIDO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA INCORREÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GLOSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE
EMPRESAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS.
A Recorrente sustenta a improcedência das glosas relacionadas a operações
realizadas com pessoas jurídicas consideradas inaptas ou inadimplentes, afirmando que a
legislação assegura a validade das aquisições e o direito aos créditos quando comprovados o
pagamento do preço, o efetivo recebimento das mercadorias e a idoneidade dos documentos
fiscais.
Invoca, para tanto, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996, o art. 217 do
RIR/1999 e o §5o do art. 43 da IN RFB no 1.183/2011, destacando que todos os comprovantes das
operações foram devidamente juntados aos autos.
Quanto ao tema, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“GLOSAS CRÉDITOS PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, SUSPENSAS, BAIXADAS
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas com situação cadastral dos tipos
“baixada”, “inapta” ou “suspensa” pela Administração Fiscal. A situação de cada
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
6
uma das empresas cujas aquisições foram alvo de glosa fiscal foi detalhada no
relatório. Confira-se:
[...]
CNPJ 00.450.919/0001-87 – DARIO DE SOUZA VEIGA - ME
Empresa com data de abertura em 17/02/1995, com endereço na cidade de
Martins Soares/MG. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA em
01/07/2010. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou Declaração Simplificada
referente aos exercícios de 2.005, 2.006, 2.009 (AC 2.004, 2.005 e 2.008)
como inativa e DIPJ - Lucro Presumido referente ao exercício de 2.008 (AC
2007 - período de julho a dezembro), mas com valores da receita bruta
zerados. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de informações Sociais
não consta nenhum empregado para os anos de 2.004 a 2.010.
[...]
CNPJ 02.590.122/0001-10 – DIVINO HOTT SANGLARD - ME- ME
Empresa com data de abertura em 04/06/1998, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA em
23/08/2010. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou Declaração Simplificada
referente aos exercícios de 2.010 e 2.011 (AC 2.009 o 2.008) como inativa e
DIPJ – Lucro Presumido referente ao exercício de 2.008 (AC 2007 - período de
julho a dezembro) e 2.009 (AC 2.008), mas com valores da receita bruta
zerados. Contorme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos de 2.005 a 2.010.
[...]
CNPJ 04.460.832/0001-41 - R P FERNANDES
Empresa com data de abertura em 22/05/2001, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
13/01/2010, por inexistente de fato, com efeitos a partir de 01/07/2004
(processo 19991.000621/2009-42). Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada como inativa referente aos exercícios de 2.003 (AC
2002), 2.004 (AC 2.003) e 2.006 (AC 2005) e DIPJ - Lucro Presumido no
referente ao exercício de 2.005 (AC 2004) sendo esta com valores da receita
bruta zerados. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado (2.002 a 2010).
[...]
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
7
CNPJ 04.747.510/0001-88 - SANTA MARTA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO
LTDA
Empresa com data de abertura em 11/07/2001, com endereço atual na
cidade de Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
26/04/2010 (processo 19991.000624/2009-86), por inexistência de fato, com
efeitos a partir de 26/04/2010. Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada dos exercícios de 2.003 a 2006 (AC 2002/2005) como
inativa. Encontra-se omissa em relação as DIPJ's dos exercícios de 2.007 e
2.008 (AC 2006/7). Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos
de 2.002 a 2.005, 01 (um) empregado no ano de 2.006 (a partir de set/06) e
01 (um) empregado no ano de 2.007 (até jul/07) e não constam empregados
para os anos de 2008, 2009 e 2010.
[...]
CNPJ 05.516.878/0001-06 - SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 30/12/2002, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
13/01/2010, por inexistente de fato, com efeitos a partir de 01/07/2004
(processo19991.000505/2009-23). Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada referente aos exercícios de 2.003, 2.004 a 2.006 (AC
2.002, 2003, 2005) como inativa e DIPJ - Lucro Presumido referente ao
exercício de 2.005 (AC 2004), mas com valores da receita bruta zerados.
Conforme apurado na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais esta
empresa possuía 02 empregados no período de nov/05 a dez/05, não
constando nenhum empregado para os anos de 2.002, 2.003, 2.004, 2.006 a
2.010.
[...]
CNPJ 06.119.106/0001-95-MILA COMERCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 16/02/2004, com endereço atual na
cidade de Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral atual de
SUSPENSA. Esta empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS
no período de 2.004 a 2.011. Apresentou DIPJ Simplificada como inativa nos
exercícios de 2.009 a 2.011(AC 2008/2011). Conforme apurado na RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum
empregado nos anos de 2.004 a 2.010.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
8
[...]
CNPJ 07.114.595/0001-55 NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Empresa com data de abertura em 24/11/2004, com endereço atual no
município
de
Manhuaçu/MG,
foi
declarada
INAPTA
(processo
19991.000522/200961), por inexistência de fato, pelo ADE no 23 da DRF –
Governador Valadares/MG de 23/04/2010 (DOU – 26/04/2010) com efeitos
a partir de 26/04/2010. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de
PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou Declaração
Simplificada referente aos exercícios de2.005 (AC 2004) e 2.006 (AC 2005)
como inativa, não tendo apresentado mais nenhuma DIPJ. Conforme
apurado na RAIS -Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não
possuía nenhum empregado nos anos de 2004 a 2010.
[...]
CNPJ 07.269.121/0001-82 - DATA COMERCIO DE CAFÉ LTDA - ME
Empresa com data de abertura em 28/02/2005, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de INAPTA em
13/01/2010, por inexistente de falo, com efeitos a partir de 28/02/2005
(processo 19991.000654/2009-92). Essa empresa não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.004 a 2.011. Apresentou
Declaração Simplificada referente aos exercícios de 2.006 (AC 2.005) e 2.009
(AC 2.008) como inativa e DiPJ pelo Lucro Presumido nos exercícios de 2.008
(AC 2.007) e 2.009 (AC 2.008) com valores zerados, não tendo apresentado
mais nenhuma DIPJ. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual do
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos
de 2005 a 2010.
[...]
CNPJ 08.787.023/0001 -08 - DANIEL BARBOSA DE FREITAS - ME
Empresa com data de abertura em 30/03/2007, com endereço na cidade de
Miradouro/MG. Encontra-se na situação cadastral de BAIXADA em
13/10/2011 por inexistente de fato (processo 19991.000150/2010-14). Essa
empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de
2.007 a 2.011. Apresentou DIPJ - Simplificada como inativa no exercício de
2.008, 2.009 e 2.011 (AC 2.007, 2.008 e 2.010). Em relação ao exercício de
ano 2.010 (AC 2009) apresentou DIPJ pelo Lucro Presumido, mas com os
valores zerados. Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos de 2.007 a
2.010.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
9
[...]
CNPJ 09.166.572/0001-10 - ADAME CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Empresa com data de abertura em 18/10/2007, com endereço na cidade de
Brejetuba/ES. Encontra-se na situação cadastral de BAIXADA em
22/05/2012, por inexistente de fato, conforme apurado no processo
15586.720230/2011-93. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de
PIS e COFINS no período de 2.007 a 2.011. Apresentou DIPJ referente aos
exercícios de 2.009 e 2.010 (AC 2008 e 2009) optando pelo Lucro Presumido e
DIPJ Simplificada como inativa no exercício de 2.008 (AC 2007). Conforme
apurado na RA1S - Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não
possuía nenhum empregado nos anos de 2.007 a 2.010.
[...]
CNPJ 09.312.584/0001-05 - AM ALVES-ME
Empresa com data de abertura em 18/10/2007, com endereço na cidade de
Simonesia/MG. Encontra-se na situação cadastral de SUSPENSA em
07/07/2011. Essa empresa não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS no período de 2.007 a 2.011. Apresentou DIPJ Simplificada como
inativa nos exercícios de 2.008 a 2011 (AC 2007 a 2011). Conforme apurado
na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais esta empresa não possuía
nenhum empregado nos anos de 2.007 a 2.010.
[...]
CNPJ 09.493764/0001-30-R L DE SOUZA - ME
Empresa com data de abertura em 05/03/2008, com endereço na cidade de
Manhuaçu/MG. Encontra-se na situação cadastral de ATIVA. Essa empresa
não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS no período de 2.008 a
2.011. Apresentou DIPJ Simplificada como inativa nos exercícios de 2.009 e
2010 (AC 2.008 e 2.009). Conforme apurado na RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais esta empresa não possuía nenhum empregado nos anos
de 2.007 a 2.010. Embora essa empresa encontre-se na situação de ATIVA, o
contribuinte ao demonstrar os seus créditos relacionou outras notas fiscais
desta empresa, tendo calculado o crédito presumido.
[...]
Após detalhar a situação de cada uma das empresas com situação cadastral
baixada, inapta ou suspensa, a auditoria comenta que todas as citadas pessoas
jurídicas tem características em comum: ausência de recolhimento das
contribuições, falta de capacidade operacional para a realização de seus fins
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
10
institucionais em razão do reduzido número de empregados, ou ainda, pela própria
constatação, pela administração, de sua inexistência de fato. Diante disso, a
autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a totalidade dos créditos
não cumulativos apurados. Porém, continua, são admitidos os créditos presumidos
sobre os valores das aquisições.
O relatório finaliza o item relembrando situação semelhante constatada no âmbito
de trabalhos de envergadura da fiscalização federal conhecidos como operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”:
No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada
pelas autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de
café), a existência de empresas de fachadas. Em decorrência da operação
Tempo de Colheita realizada pela Delegacia da Receita Federal em
Vitória/ES, em outubro/2007, em 01/06/2010 deflagrou-se a operação
"Broca" fruto da parceria realizada entre o Ministério Público Federal, Policia
Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos Mandados de Busca e
Apreensão em diversos locais. Em resumo, apurou-se que diversas empresas,
naquele Estado, estavam se utilizando da interposição fraudulenta de
empresas de fachada - laranjas -, para dissimular operações de compra para
revenda de café de pessoa física resultando no aproveitamento de créditos
integrais ilícitos de PIS e COFINS.
O objetivo desta forma de ação era possibilitar o creditamento integral de
PIS e COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de
pessoas jurídicas (1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS, somando 9,25%) e
não o crédito presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as
aquisições de pessoas físicas (PIS - 1,65% x 35% = 0,5775% e COFINS - 7,6% X
35% = 2,6600, somando 2,2375%).
A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou
maquinistas de produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor
para essas empresas de fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal
desta empresa para ser guiado o café para o efetivo comprador.
Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada recolhiam
de PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira bancária. Em
diversos depoimentos obtidos pela DRF-Vitória de representantes de
algumas dessas empresas, foi asseverado que a prática da venda de notas
fiscais para guiar o café do produtor para as empresas compradoras era
prática adotada em todo país.
No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de
compras nas empresas exportadoras (Estado do Espírito Santo) de supostas
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
11
fornecedoras situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no
município de Manhuaçu/MG. A confrontação da movimentação financeira
com dados fiscais dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas
Gerais não mostrou um quadro diferente do encontrado pelos Auditores
Fiscais no Espírito Santo: movimentação financeira expressiva para empresa
cuja declaração de imposto de renda encontrava-se situação de INATIVA,
OMISSA, ZERADA ou com informação de receita irrisória e, portanto,
incompatível com os recursos movimentados. Empresas sem quadro de
funcionários para executar suas atividades, ou quando muito, com número
ínfimo e, além de tudo isso, sem qualquer recolhimento dos tributos devidos.
A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou diversas
diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias dessas
empresas.
Os argumentos da impugnante contra esse conjunto de glosas com base na situação
cadastral das pessoas jurídicas vendedoras tem como núcleo a alegação de que as
compras efetivamente se realizaram e de que a interessada, compradora de boa-fé,
não pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente
tiveram sua situação cadastral alterada pela Receita Federal.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento e da correspondente
vinculação do crédito nele indicado a compensação de débito. Ou seja, aqui não se
trata de ação positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então
oculto dos registros oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa
medida, a necessidade de que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente
robustos que convençam acerca da existência de algum fato gerador e da
consequente legitimidade da eventual exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Ou seja, ao contrário de uma exigência formalizada em auto de infração, em que o
Fisco deve trazer todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito tributário lançado, o caso em foco versa não sobre pretensão estatal, mas
sobre direito de crédito que o contribuinte entende deter contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame
do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para
reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
12
de elementos firmes que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do
direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado que
não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável entender
que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre os quais
pairem dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao particular. No
caso em comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão do contribuinte,
o Fisco constatou que o montante de créditos não cumulativos não existe nas
dimensões calculadas pela empresa.
Importante observar que a falta de provas mencionada pela auditoria em relação à
conduta fraudulenta da interessada não esvazia o fundamento da glosa de créditos
proposta. E nesse momento são necessários alguns comentários sobre a defesa
construída na manifestação de inconformidade.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração Fiscal
– e consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a existência
da operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse é o
entendimento corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se efetivamente
incorridos, não podem ser contestados pela fiscalização com base na constatação
da inidoneidade fiscal da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de grãos, tanto
que a auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das
operações. Não há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que,
porém, verificou a administração fiscal nos diversos processos administrativos
citados foi a inexistência das empresas tidas por vendedoras ou incapacidade de
elas praticarem as vendas de café. E note-se que, embora os atos de baixa dos
registros tenham ocorrido após as operações de compra e venda, os fatos que
motivaram a ação da administração se deram ao tempo das indigitadas operações.
Ademais, as pendências cadastrais das pessoas jurídicas vendedoras vem no âmbito
de um contexto de fraude verificada em operações de fiscalização efetivadas no
núcleo do mercado cafeeiro que ficaram conhecidas como operações Robusta, Broca
e Tempo de Colheita. As conclusões dessas operações não podem ser aqui
ignoradas. O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas,
chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa
jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
13
que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não
cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas diretamente de
pessoas físicas geram créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico
(assim considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Assim, às situações cadastrais das pessoas jurídicas constantes das notas como
vendedores, já suficientes para por em xeque a apuração de créditos integrais, se
soma o ambiente de fraude em que os negócios se deram, onde as vendas de café
de pessoas físicas eram canalizadas para as empresas ditas noteiras, convergindo
no cenário de impossibilidade de admissão dos créditos integrais nas operações.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de
que eles tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir
a apuração de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A
simples prova da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou
a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os
créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas. Repita-se que não
foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são inócuos os apelos da
contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A operação de fato se
deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que impede a apuração
de créditos integrais, sendo correta a proposição do relator da auditoria.”
Diante desse conjunto probatório e do contexto fático-jurídico amplamente
demonstrado nos autos, não assiste razão à Recorrente.
Embora não se negue a efetiva circulação física da mercadoria, tampouco se impute
à Recorrente conduta fraudulenta direta, restou suficientemente caracterizado que as operações
não se deram, na realidade, com pessoas jurídicas dotadas de existência material e capacidade
operacional compatível com os volumes negociados, mas sim com produtores pessoas físicas,
mediante interposição artificial de empresas sem substância econômica, prática reiteradamente
identificada pela fiscalização no âmbito do setor cafeeiro.
Nessas circunstâncias, a simples comprovação do pagamento, do transporte ou do
armazenamento dos grãos não é apta a conferir liquidez e certeza aos créditos não cumulativos
apurados nos percentuais aplicáveis às aquisições de pessoas jurídicas, sobretudo em sede de
pedido de ressarcimento, no qual o ônus probatório quanto à legitimidade do crédito recai
integralmente sobre o contribuinte.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
14
A boa-fé invocada, ainda que presumível, não tem o condão de alterar a natureza
objetiva da operação para fins de creditamento, nem de afastar as consequências jurídicas
decorrentes da correta identificação da origem econômica da mercadoria.
Mostra-se, portanto, acertada a conclusão fiscal ao admitir apenas os créditos
presumidos legalmente previstos para aquisições de pessoas físicas, afastando a apuração de
créditos integrais de PIS e COFINS, em consonância com o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, bem como com o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Assim, ainda que algumas declarações de inaptidão tenham sido formalizadas
posteriormente às operações, o modus operandi identificado revela a inexistência material das
operações sob a ótica tributária, comprometendo de forma irremediável a certeza e a liquidez do
crédito pretendido, requisito indispensável ao seu reconhecimento.
Nesse sentido, é o acórdão no 3102-002.959, cuja ementa abaixo transcrevo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada, com o fim
exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de pessoas físicas, para
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo, correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes ilícitos.”
Vale, ainda, a leitura do seguinte trecho do voto do i. Conselheiro Relator Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
“Além dos fatos relacionados no v. acórdão recorrido acerca da interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra
de café, com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao
PIS e da Cofins na sistemática da não-cumulatividade; das irregularidades apuradas
pela fiscalização em relação à 26 empresas atacadistas que realizaram transações
comerciais com a recorrente, que se coadunam com o modus operandi fraudulento
praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que 8 delas já
haviam sido declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo;
merecem destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório que, a meu ver,
contrariam a alegação da recorrente de que se trataria de adquirente de boa-fé e,
por conseguinte, derruem a higidez do direito creditório pleiteado:
[...] a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal do
Brasil e pela Polícia Federal (fls. 2383 a 2384), ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas
Gerais, local onde ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
15
Ltda, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática
anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir
da declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas
empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e COFINS. Nesse sentido, direcionou esforços
para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-35, fornecedor
da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como uma verdadeira fábrica de
notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais,
patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com apenas 4 a 6
funcionários, recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua constituição e o
seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo no 10660.722728/2012-18).
Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do
sujeito passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São
Sebastião, movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo contando
com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários – vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião
(fls. 11 e 12 do processo no 10660.723014/2013-16). É de se destacar, de
antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é mencionada e citada à
fl. 111 do processo administrativo no 10660.722728/2012-18 e à fl. 39 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação
Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela notas
fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-
35, e por sua sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, empresas consideradas “noteiras” e
inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas para emissão de notas
fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até o real
adquirente exportador. Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, publicado no DOU1 de
18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para todos os efeitos
tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ no 00.837.387/0001-35, emitidos nos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
16
do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas,
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ
no 05.609.148/0001-41, emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na
apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo no 10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz. Nas referidas operações, ficou claro
que os exportadores de café não se limitam a utilizar apenas uma ou poucas
noteiras para guiar o café adquirido. Os exportadores atuantes no mercado,
bem como as noteiras, transacionavam-se entre si como numa teia, de modo
que dificultasse o rastreamento das operações. Em outras palavras, todas as
atacadistas atuantes em uma região guiavam café do produtor rural para
toda e qualquer exportadora atuante na região. Isso fazia com que o esforço
administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos efeitos desejáveis,
uma vez que empresas ”noteiras” são criadas a todo momento, de acordo
com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o fechamento da
anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento
posterior, quando a utilização daquela “noteira” pelos exportadores já havia
resultado em prejuízo para os cofres públicos. [...]
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
DA “NOTEIRA” Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras
envolvidas na fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café
guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte
forma: a) verificam a situação cadastral da “noteira” perante a Receita
Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por
este órgão; b) imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do café identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”. Os
“cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”.
Munem-se, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no
futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado. É
no mínimo inusitado que essa cautela excessiva em cada operação de
compra se restrinja apenas à aquisição de café, deixando de ser aplicada no
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
17
caso de aquisição de demais insumos, como por exemplo as sacarias, ou na
aquisição de outros materiais utilizados nas atividades da exportadora. A
“maquiagem” era aplicada deliberadamente APENAS nas aquisições de café,
revelando comportamento peculiar atípico. Em diversos depoimentos
colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos corretores), foi
possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é a
empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única
exigência é que a remessa do café propriamente dito, independentemente de
quem for o real vendedor(produtor rural/maquinista), seja acompanhada de
nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro objetivo de auferir
créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns casos, a
exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá ser
utilizada em determinada operação de aquisição de café. Sobre esse assunto,
vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel de Araújo, CPF no
035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc Coffee do Brasil
Ltda., declarou QUE “a verificação de idoneidade da empresa fornecedora de
café era feita de forma meramente documental, com a checagem das
certidões pelos órgãos fazendários”, QUE “mesmo após ter tomado
conhecimento das irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de café
do mercado, a preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da
empresa fornecedora” e QUE “não sabe ao certo dizer se os fornecedores de
café são exatamente os mesmos após a mudança na legislação ocorrida em
2012”(fls. 2359).
Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF no
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda.,
esclareceu QUE “embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades
existentes nas empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de
seus fornecedores limitava-se à verificação documental(...)” (fls. 2362). Ainda
na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF no 234.619.578-28,
Diretorpresidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE “após ter tomado
conhecimento das irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a
verificar a dos fornecedores por meio da verificação cadastral perante os
órgãos fazendários” (fls. 2365). No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é
a exportadora quem dá o aval para o corretor fechar o negócio com o
pseudo-atacadista, aprovação dada apenas após a consulta da situação
cadastral da empresa noteira a ser utilizada perante os órgãos de
fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais do que claro que a
exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições efetuadas
junto a estas pseudo-atacadista. Durante as operações supramencionadas,
notou-se que os produtores rurais tinham total desconhecimento da
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
18
existência e propósitos das pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas “noteiras”)
usadas para guiar o café vendido, pois negociavam com uma determinada
pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente)
e no momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de
“empresas” para serem utilizadas no preenchimento da nota fiscal do
produtor. Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das
dependências no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral
acompanhado da nota fiscal do produtor rural constando a noteira como
adquirente da mercadoria. De lá, esse café era remetido para exportador
real adquirente acompanhado da nota fiscal emitida pela empresa noteira. É
comum também a dispensa da utilização do armazém-geral, situação na
qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar prédefinido, como postos de
combustível ou dentro das dependências das exportadoras. Esses detalhes
estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal do processo no
16561.720083/2012-83, da Operação Robusta. Após o recebimento dos
recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras” repassam os recursos aos
produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum identificar na
movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e saídas de
recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em dias
próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para
custos administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal.
CONHECIMENTO
POR
PARTE
DO
EXPORTADOR
DO
ESQUEMA
E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
[...] Ademais, causa estranheza também o fato de que o adquirente
exportador de café, mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por
café de alta qualidade, sequer conheça as estruturas de funcionamento e
obtenção de café de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como
ocorre em relações mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por
meio de cadastros fazendários. Cita-se como exemplo o caso da REAL
COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ no 08.455.707/0001-02, funcionando em
Varginha, MESMO MUNICÍPIO DO SUJEITO PASSIVO, é o principal “vendedor
de café” do sujeito passivo, desconsiderando as cooperativas, tendo
“vendido” no período sob análise o montante de R$ 4.887.612,80 (quatro
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e oitenta
centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil Ltda. Esse fornecedor, durante
o período sob análise, apresentou o comportamento típico descrito
anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e descumprimento
de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de declarações,
que descrevemos com detalhes em relatório presente no e-Dossiê sigiloso no
10010.016809/0614-71, em obediência ao art. 198, caput, da Lei no 5.172,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
19
de 1966, Código Tributário Nacional, e à Portaria RFB no 2.344, de 2011, que
disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, uma vez que ainda
pende de declaração de inexistência de fato, com ação fiscal em curso pela
delegacia de sua jurisdição. E é com base nesse conjunto de indícios
convergentes para um mesmo fato, a inexistência de fato desses
intermediários, que entendemos que é possível afirmar que o exportador tem
pleno conhecimento da existência, das condições e da forma de
funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
Cumpre destacar que o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), no qual a recorrente alega a existência de um direito creditório
em face do fisco, pleiteando o seu ressarcimento.
Em tais situações, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do
art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
20
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
No presente caso, não se está avaliando a efetiva ocorrência ou não das infrações
imputadas (as quais exigiriam, para sua comprovação, prova incontestável de sua
ocorrência, com base no princípio do in dubio pro reo, insculpido em matéria
tributária no artigo 112 do CTN), mas a higidez do direito creditório pleiteado, a
qual demanda a efetiva comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser
ressarcido.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, uma vez que se demonstrou, com elevado grau de
probabilidade, que as operações em relação às quais a recorrente pretende
apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela incapacidade operacional,
técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no mercado de café,
seja diante da conduta da recorrente de “adquirir” reiteradamente café de
empresas inidôneas (inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o
encerramento das atividades das primeiras), sendo que, mesmo sabedora das
irregularidades existentes nas empresas fornecedoras de café, a recorrente sustenta
sua boa-fé apenas na suposta verificação documental de idoneidade da empresa,
alegando a inexistência de qualquer contato direto com a suposta fornecedora.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como adquirente
de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta
e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com
o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins
na sistemática da não-cumulatividade, ou seja, a aquisição do café realmente
ocorre, assim como, o preço é efetivamente pago. Entretanto, conforme restou
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
21
demonstrado nos autos, a aquisição ocorre diretamente dos produtores rurais,
sendo que o pagamento apenas transita nas contas das supostas fornecedoras, as
quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua atividade,
direcionando o pagamento aos produtores rurais.”
Assim, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

2 – DA INCORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE COOPERATIVA COMO
PRESUMIDO.
Nesse ponto, o acórdão da DRJ reconhece que é possível a apuração de créditos nas
aquisições de insumos junto a cooperativas, tema que já foi controvertido no âmbito da RFB e das
DRJs em razão das exclusões de base de cálculo permitidas às cooperativas pela MP no 2.158-
35/2001. Inicialmente, entendia-se que tais exclusões impediriam o creditamento pelos
adquirentes, com fundamento no art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Registra que esse entendimento foi superado pela Solução de Consulta Cosit no
65/2014, de efeito vinculante, posteriormente confirmada pela PGFN (Parecer no 1.425/2014), no
sentido de que a simples aquisição de produtos de cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos, desde que a receita da operação esteja sujeita ao PIS e à COFINS.
Assim, o voto conclui que devem ser restaurados os créditos glosados relativos às
aquisições de cooperativas. Contudo, esclarece que, no caso concreto, tais créditos têm natureza
de crédito presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, por se tratar de produtos
agropecuários. Destaca, enfim, que a legislação infralegal (ADI SRF no 15/2005 e IN SRF no
660/2006) veda expressamente o ressarcimento ou a compensação dos créditos presumidos,
permitindo apenas sua utilização por desconto das contribuições devidas.
A conclusão do acórdão da DRJ foi a de que embora afastada a glosa, não há
impacto no montante passível de ressarcimento, pois os créditos reconhecidos não podem ser
restituídos ou compensados.
A Recorrente defende suas razões recursais em um único parágrafo, alegando de
forma genérica equívoco do acórdão da DRJ, sem rebatê-lo diretamente, a fim de defender seu
ponto de vista. Confira-se:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
22

O meu convencimento é que nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
Recorrente, submetida ao regime de apuração não cumulativa das Contribuições faz jus à
apuração de créditos presumidos relativos às aquisições de produtos realizadas junto a
cooperativas de produção agropecuária. Não obstante, conforme dispõe o art. 7o-A da Lei no
12.599/2012, incluído pela Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014, o saldo do crédito presumido de
que trata o referido art. 8o, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura, pode ser legitimamente utilizado pela Recorrente tanto para fins de compensação quanto
de ressarcimento, observados os requisitos legais aplicáveis.
Neste sentido, é o seguinte trecho da ementa do acórdão n.° 3201-010-285, datado
de 21/03/2023, da relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
“(...) CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento. (...)”
Vale também a leitura do seguinte trecho do voto:
“Direito a compensação dos créditos presumidos
Verifica-se que o recorrente alega ainda a aplicação da Lei n.o 12.995 de 2014, que
no artigo 23 acrescentou à Lei n.o 12.599 de 2012 o artigo 7o-A, com a seguinte
redação:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
23
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica para: (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto
a prazos extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Como se vê o referido diploma legal permite que os créditos presumidos aos quais a
recorrente tem direito, apurados até 1o de janeiro de 2012, que é o caso destes
autos, podem ser compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, bem como ressarcíveis em dinheiro.
(...)
Nesses termos, assiste razão ao recorrente em seu pleito, devendo ser admitida a
utilização do saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
ainda não aproveitado, em observância a legislação específica aplicável à matéria,
tal como determinado pelo aludido diploma legal (Art. 7oA da Lei no 12.599/2012).”
O Pedido de Ressarcimento foi formalizado por meio da PER/DCOMP no
12778.08682.300909.1.5.09-8500, transmitida em 30/09/2009, portanto em momento anterior a
1o de janeiro de 2012.
Assim, voto pelo parcial provimento, por entender que o crédito em questão possui
natureza presumida, sendo, contudo, passível de utilização para fins de ressarcimento e/ou
compensação, nos termos da legislação aplicável.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento por
entender que o crédito presumido reconhecido é anterior a 1o de janeiro de 2012 e, portanto,
passível de ressarcimento e/ou compensação, nos termos da legislação aplicável.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.499 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724414/2012-91
24

Fl. 324
DF CARF MF
Original